Tribunal: TJMT
Processo: 1020423-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020423-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (AGRAVANTE), DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI - CPF: 353.827.911-04 (AGRAVANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI - CPF: 209.388.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VIANNA DE ARRUDA - CPF: 266.017.518-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (PROCURADOR), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA- ON LINE EM CONTA-CORRENTE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E COOBRIGADA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
BLOQUEIO DE VENCIMENTOS - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 50 SALÁRIOS- MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Compete ao juízo da recuperação a prática de atos expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa em recuperação judicial.

São impenhoráveis os vencimentos até o limite de cinquenta salários-mínimos mensais, porque se destinam ao sustento da executada e da sua família (inciso IV e §2o do art. 833 do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
AURORA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI,
contra decisão que na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença no 1040538-36.2019.8.11.0041, movida pelo
Banco do Brasil S.A,
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença das partes executadas, ora agravantes.

A decisão entendeu que não restou comprovado tratar-se de crédito sujeito a Recuperação Judicial e também porque a penhora de valores na conta da pessoa física (Dirlene) é permitido, porquanto não comprovado tratar-se de crédito de salário, com a determinação de expedição de alvará dos valores penhorados em favor do credor.

Explicam tratar-se de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença proposta pelo banco agravado, no valor de R$ 22.304,34 (vinte e dois mil trezentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), decorrente de Cédula de Crédito Comercial vencida em 01 de novembro de 2015, originalmente no valor total de R$ 117.617,50 (cento e dezessete mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

Informam que foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo Aurora na data de 15/04/2015, com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial na assembleia de credores realizada em 03/02/2016 e, por fim, a homologação do plano pelo Juízo universal, em decisão de 05/08/2016.

Asseguram que está em plena atividade empresarial, cumprindo o plano de recuperação homologado, num esforço hercúleo de obter sua reestruturação econômico-financeira e, com isso, possibilitar o retorno das grandes obras de residenciais populares, bem como pagar suas dívidas, criar mais empregos, circulação de bens e serviços.

Aduzem que o Banco agravado no curso do cumprimento de sentença da ação monitória postulou penhora de valores via BACENJUD que, no caso da Recuperanda, foi de R$478,44. Destacam a necessidade de cautela de ordens que afetem o patrimônio da empresa em recuperação judicial, notadamente porque é do Juízo da Recuperação Judicial a competência para apreciar e decidir acerca da expropriação de ativos e bens móveis e imóveis.

Reclamam a irregularidade da constrição de valores direcionada contra a devedora recuperanda, por ordem de juízo distinto da ação de recuperação judicial.

No que tange, a conta bancária da agravante
Darlene Sebastiana de Assis Barini,
dizem que foi bloqueado na data de 05/08/2020, o total de R$ 1.230,60 e na Impugnação à penhora, comprovou que o valor bloqueado constitui parte do salário da devedora (Funcionária Pública Estadual), creditado em sua conta salário pelo Estado de Mato Grosso, na data de 05/08/2020, no valor total de R$ 3.827,05 (três mil oitocentos e vinte e sete reais e cinco centavos).

Asseguram que um dia antes da penhora, o saldo da conta era de apenas R$27,13, como se comprova do extrato bancário e, no dia seguinte, o crédito de R$3.827,05, comprova que diz respeito aos seus proventos, o que aliás possibilitou à recorrente efetuar apenas um pagamento de R$2.800,00 e o restante foi bloqueado na presente demanda.

Asseveram que comprovaram tratar-se de conta salário e que o valor indevidamente bloqueado, é parte do salário da ora agravante.

Reclamam que a decisão é contra
legem
porque o artigo 833, inciso IV do CPC estabelece como impenhoráveis os salários, caso em que a manutenção da penhora sobre parte substancial do seu salário acarreta lesão de difícil reparação, porque é privada da sua única fonte de renda, essencial para sua subsistência digna.

Postulam o provimento do recurso para cancelar as penhoras que recaíram sobre as suas contas correntes e atos expropriatórios.

Na contraminuta, o agravado Banco do Brasil S.A., postula o desprovimento do recurso (ID 63726494).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público (ID63726494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de sentença movido pelos agravantes
Aurora Construções e Incorporações E Serviços Ltda EPP-Em Recuperação Judicial e Darlene Sebastiana De Assis Barini,
em

desfavor do
Banco do Brasil S.A.

No caso em exame, trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação Monitória movida pelo Banco do Brasil S.A, no valor de R$22.304,34, originária da Cédula de Crédito Comercial no 40/00378-7, emitida em 2011, vencida em 01/11/2015.

Como não houve o pagamento do débito, o agravado postulou penhora de valores nas contas dos executados, ora agravantes, que restou frutífera em R$478,44, da empresa Aurora Construções e Serviços Ltda e de R$ 1.230,60, na conta de Dirlene Sebastiana de Assis Barini.

Em razão disso, os agravantes ajuizaram, Impugnação ao Cumprimento de Sentença para ver desconstituída a penhora.

Com relação ao argumento da empresa Aurora Construções e Serviços Ltda., o pedido foi indeferido porque apesar de estar em Recuperação Judicial, consignou-se que o plano foi homologado em 05/08/2016, há mais de quatro anos, além de que a executada não se desincumbiu de comprovar que o crédito buscado no presente cumprimento de sentença foi incluído no seu plano.

Com efeito, a empresa recorrente não fez prova que realmente o crédito desta demanda tenha sido objeto do plano homologado no ano de 2016.

Lado outro,
necessário destacar que prevalece o entendimento de que o Juízo da recuperação judicial é o competente para avaliar se o bem é ou não indispensável à atividade produtiva da recuperanda.

Frisa-se que apesar do plano ter sido homologado em 2016, não se tem notícia de que houve sentença de encerramento da Recuperação Judicial na origem.

Cumpre salientar, ademais, ainda que superado o período de suspensão legal
('stay period'),
previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é de que compete ao juízo da Recuperação Judicial dirimir as questões relacionadas, direta ou indiretamente, à expropriação do patrimônio da empresa em recuperação judicial (EDcl no AgInt no AREsp 1416008/SP e AgInt no CC 166.811/MA).

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta corte, ainda que superado o prazo de suspensão previsto no art. 6o da Lei 11.101/05,
compete ao juízo da recuperação a prática de atos expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa em recuperação judicial, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento.
3. Agravo interno desprovido
.”(AgInt no REsp 1.833.845/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 27/11/2019)

Por outro lado, não é vedado ao juízo em que tramita cumprimento de sentença de crédito extraconcursal promover os atos de expropriação dos bens da recuperanda. Recomenda-se, contudo, que sejam levados ao conhecimento do juízo da RJ
por ofício,
a quem caberá decidir sobre a sua essencialidade ou não.

Neste cenário, até que seja esclarecida a questão, é caso de obstar o levantamento do valor penhorado pelo agente financeiro na conta corrente da agravante
Aurora Construções e Serviços Ltda – Em Recuperação Judicial.

Já no que tange o levantamento de penhora realizado na conta corrente da segunda executada
Darlene Sebastiana de Assis Barini,
o recurso comporta provimento.

Ocorre que a
agravante Darlene
comprovou que a conta na qual recaiu a penhora de R$1.230,60, é a mesma em que recebe seus proventos do Estado, porquanto é funcionária pública estatual, conforme faz prova o holerite juntado referente ao mês de agosto/2020 em que recebeu o total líquido de R$3.827,05 (ID 59557462 – pág. 59)

O art. 833, inciso IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

E o §2o dispõe que essa imunidade não atingirá as situações de pagamento de prestação alimentícia e quando as importâncias excederem 50 salários-mínimos mensais.

Como no caso a penhora recaiu sobre os proventos da agravante em importância inferior a 50 salários-mínimos, incide o inciso IV do art. 833 do CPC, acima transcrito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA- ON LINE EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR– IMPORTÂNCIAS QUE NÃO EXCEDEM 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos até o limite de cinquenta salários-mínimos mensais, uma vez que se destinam ao sustento do executado e da sua família (inciso IV e §2o do art. 833 do CPC/2015)”.
(TJ/MT – RAI No1012849-09-2020 - Quarta Câmara Cível - Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29-7-2020) (grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para afastar a constrição sobre os proventos da agravante Darlene Sebastiana de Assis Barini, bem assim
obstar o levantamento do valor penhorado pelo agente financeiro na conta corrente da agravante
Aurora Construções e Serviços Ltda – Em Recuperação Judicial, nos termos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020